Tribunal: TJMT
Processo: 1022007-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022007-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS GONCALVES MUNIZ - CPF: 412.486.789-15 (AGRAVANTE), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0006-59 (AGRAVADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), CAMILA TEREBINTO - CPF: 399.050.798-23 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE PROTESTO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A não demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente de suposto apontamento restritivo irregular impede a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, já que não preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e 305 do novo CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022007-54.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente em que o ora agravante pleiteava a sustação do protesto.

Este alega que firmou com a agravada o Instrumento Particular de Confissão de Dívida que previa, dentre diversas obrigações mútuas, o adiantamento de quantia concedida a ele, que, em contrapartida, “
outorgaria

os direitos de realizar a colheita da safra de feijão red bamboo a ser realizada na fazenda “Santa Emília”, conforme cláusula 2a do mencionado título”.

Diz que, consoante pactuado, no término da colheita a agravada deveria fazer “
o encontro de contas, a fim de apurar o valor equivalente de grãos entregues (feijão red bamboo), para então, em caso de saldo residual, formalizar a notificação do devedor, conferindo-lhe prazo de 15 dias para realizar o pagamento, conforme previsão expressa no parágrafo quarto da cláusula segunda
”.

Afirma que, porém, em vez de ela cumprir os termos convencionados, levou a protesto três duplicatas mercantis com valores totalmente alheios à negociação, sem a devida prestação de contas.

Acrescenta que “
as duplicatas também não gozam de exigibilidade pois sequer foram encaminhadas para a parte, faltando-lhes o aceite do devedor”
.

Destaca que “
os títulos levados a protesto carecem de procedimento, haja vista que, para que houvesse a constituição de saldo devedor e consequentemente existência de título, havia a necessidade de realização de prévia apuração de contas, sendo conferido o devido contraditório e análise dos números apresentados referente a colheita, e, após finalizado todo esse procedimento, notificar o ora Agravante para realizar o pagamento de eventual saldo residual, fato este que é inconteste que não ocorreu, tendo a requerida realizado a colheita, vendido o grão e sem a realização de qualquer prestação de contas levou 03 duplicatas mercantis a protesto, duplicatas essas com valores totalmente estranhos a confissão de dívida realizada”
.

Argui que foram preenchidos todos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Pedido de antecipação da tutela recursal indeferido (id n. 112844495).

Contraminuta apresentada (id n. 123398952).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante alega que celebrou com a agravada o Instrumento Particular de Confissão de Dívida que previa obrigações mútuas, dentre as quais o adiantamento do dinheiro pela empresa (agravada) e, em contrapartida, que ele lhe outorgasse o direito de realizar a colheita de safra de feijão red bamboo na Fazenda Santa Emília, sendo que no final ela faria o encontro de contas para apurar o equivalente de grãos entregues e, em caso de saldo residual, o notificaria a efetuar o pagamento em 15 dias.

Aduz que, todavia, sem que fosse cientificado, a agravada levou a protesto três duplicatas mercantis com valores alheios à negociação.

Esta, por sua vez, afirma na contraminuta a existência de dívida entre as partes, pois apenas a quantia referente a adiantamentos lhe são devidos (R$2.831.925,10, sem correção monetária), e que, com a aplicação dos ônus contratuais pelo inadimplemento, o débito atingiria R$9.600.178,55, a serem corrigidos e acrescidos de honorários.

Diz também que as dívidas objeto do protesto têm origem em 03 notas fiscais de entrega de sementes repassadas para o agravante, cujos valores são os mesmos das duplicatas (R$433.840,00; R$82.990,04 e R$416.483,40).

Desse modo, ao que parece, o protesto está vinculado à entrega de insumos (adiantamentos) pela agravada. Portanto, não há como afirmar em juízo de cognição sumária a ilicitude capaz de justificar a suspensão do apontamento.

No mais, o argumento de necessidade de envio de notificação antes de o credor proceder à cobrança é, ao menos por ora, irrelevante para legitimar a alteração do
decisum
, pois foram protestadas somente as duplicatas vinculadas às notas fiscais de entrega de insumos, e não o total devido.

Logo, não foram demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano (art. 300 do CPC) para a concessão da tutela pleiteada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. LIMINAR. CONCESSÃO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. Inviável, na espécie, a concessão de liminar suspensiva dos efeitos do protesto já lavrado, pois ausentes os pressupostos autorizadores em juízo de cognição sumária. Agravo de instrumento improvido
. (Agravo de Instrumento, n. 70077385755, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Des. Voltaire de Lima Moraes, julgado em 28-03-2019).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022